Tribunal: TJES
Processo: 0006884-92.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006884-92.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IMPLEMENTADA COM JURIDICIDADE - PENA-BASE FIXADA COM JURIDICIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO

DENOMINADO
TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas, como fundamentado com juridicidade e transcrito na sentença impugnada, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere a dosimetria a sentença não merece reparos. Aferida a juridicidade e fundamentação apta para fins de julgamento negativo das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e circunstâncias do crime.

3.
Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, “A interpretação conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva,
a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo
, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas,
documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

É o caso dos autos, sendo devidamente comprovada a dedicação a atividade criminosa.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

CATIELLI MONTEIRO BANDEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação da apelante pela prática do delito de tráfico de drogas, absolvendo-a quanto a denunciada prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz a apelante, em síntese, que:
1.
As circunstâncias judicias relativas a culpabilidade e circunstâncias do crime foram valoradas de forma negativa, sem a devida fundamentação;
2.
Deve ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado no caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, verifico que o recurso não merece acolhimento.

A denúncia fora apresentada em face da apelante conforme os seguintes termos:

[ ... ]

Consta nos autos que no dia 06 de maio de 2013, policiais civis compareceram ao endereço da ocorrência, cumprindo determinação da DCCV no intuito de intimar testemunha de outro Inquérito Policial (relativo a crime de homicídio).

Durante as diligências observaram os policiais situação bastante estranha: a Sra. Catielli assim que os avistou virou-se e encostou a porta da casa, estando com uma expressão incomodada. Na varanda estava Kaique Bandeira (primo da acusada, menor de idade).

Catielli então afirmou que a porta havia se trancado sozinha e que NÃO HAVIA NINGU
ÉM
no interior da residência, afirmando ainda que buscaria uma chave para abrir.

Neste momento, um dos policiais civis que participavam da diligência viu, na lateral da casa, que havia sim pessoas no seu interior, e mais, ta
is pessoas
estavam dispensando o que parecia ser crack por um buraco na parede.

Ato contínuo, os agentes ingressaram na casa, e as pessoas que estavam em seu interior lograram fugir do estado flagrancial. No loca
l
foram encontrados: 35 gramas de crack, 2 munições de cal. 38, prato de vidro com resquícios de crack, revolver cal. 38, R$ 785,00 em espécie, pote de ácido bórico, rolo de papel alumínio, rolo de papel filme (utilizados no embalo de drogas).

Percebeu-se que Kaique e CATIELLI estavam no local dando apoio a quem estava no interior da residência processando o entorpecente, no sentido de avisar/alertar da eventual presença de agentes policiais, garantindo assim o sucesso da empreitada criminosa
(...)”
.

Materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico devidamente comprovadas, como fundamentado com juridicidade e transcrito na sentença impugnada, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que:
A.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
B.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

No que se refere a dosimetria, entendo que a sentença não merece reparos, eis que afiro juridicidade e fundamentação apta para fins de julgamento negativo das circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Primeiramente a culpabilidade fora negativada diante da efetiva e escorreita constatação de que o tráfico de drogas se consumava através de concurso de agentes, tratando-se de motivo apto para revelar fato de maior reprovabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)."

(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274) -
,
da mesma forma afere-se fundamentação
apta, eis que asseverado que o tráfico de drogas vinha se consolidando em plena luz do dia.

Não há que se falar, portanto, em neutralidade de circunstâncias judiciais para fins de redução da pena-base imposta.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, se por um lado temos que ações penais em curso não devem ser consideradas para fins de constatação de integração do agente em organização criminosa, ou para constatação de dedicação do agente em atividades criminosas, esta aferição pode se consolidar com base em outras provas dos autos.

In casu, pela dinâmica dos fatos apurados, devidamente comprovados através da prova testemunhal,
afere-se que
a
apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas,
implementando
tarefas
que lhes eram previamente direcionadas, como a vigilância para garantir a preparação de drogas para o comércio ilegal.

Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, “A interpretação conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva,
a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo
, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas,

documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

É o caso dos autos.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.